Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-45.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704258-45.2019.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VIRGILANE BEZERRA DA SILVA, ROSILENE ODILIA ROCHA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação interposta por VIRGILANE BEZERRA DA SILVA E ROSILENE ODILIA ROCHA contra acórdão proferido nos autos do Processo n.o 0701765-75.2019.8.07.0018 que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, por entender que “as autoras sustentaram na inicial a realização de trabalhos externos durante os últimos 5 anos, todavia não apresentaram prova documental, seja do uso dele no desempenho de atividade externa, seja quanto ao fato de não ser fornecido automóvel oficial pela unidade administrativa a qual encontram-se vinculadas para o labor externo. A regra processual é a de que a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega e, nesse contexto, não merece reparo a sentença que deu pela improcedência do pedido, justamente porque as recorrentes não trouxeram aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão e o ato administrativo que nega a concessão do benefício goza da presunção de legitimidade”. Pretende a reforma daquela decisão, com fundamento no item II do art. 988, do CPC/2015, com alegação de inconsistência da decisão proferida, por supostamente ser contraditória ao entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que fixaria tese de que “o servidor publico exerce atividades predominante no meio externo dispensa a necessidade de produção de provas que utiliza-se de meio próprio de locomoção”. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não prevê a figura da reclamação dentre os seus recursos. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de aplicação subsidiária, em seu art. 18, VI, dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Ressalta-se que o referido artigo é o único dispositivo daquele normativo que refere hipótese de reclamação contra ato praticado por membros de Turma Recursal. Além disso, o art. 196 do Regimento Interno do TJDFT dispõe expressamente nos seus §§ 1o e 2o, que “o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” e que “a reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)”. Assim, cumpriria ao reclamante distribuir a Reclamação diretamente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a quem caberia o exame da matéria. No entanto, é de se ver que o caso ora analisado não se subsume à previsão legal, que fala em divergência entre acórdão de Turma Recursal e acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. E, não há, ou foi indicada, decisão do Tribunal específica sobre a matéria, que permita incidir a aplicação do item II, do art. 988, do CPC/2015. A mera divergência jurisprudencial apontada não permite a configuração da hipótese legal de acolhimento de Reclamação sobre a questão de mérito discutida no processo de origem. Nesse cenário, por ausência de previsão legal, deixo de analisar a reclamação interposta e determino seu arquivamento. Brasília - DF, 9 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator